Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014414-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BOM PREÇO SUPERMERCADOS EIRELLI e JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
RAFAEL HERANIE DAHONI EIRELI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BOM PREÇO SUPERMERCADOS EIRELLI e JOÃO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002723-59.2018.8.11.0002, ajuizada por RAFAEL HERANIE DAHONI EIRELI, que “resultou na determinação e na efetiva constrição judicial de bens em nome dos Agravantes” (sic).
Os agravantes aduzem que a ação de origem refere-se “a uma execução fundada em títulos extrajudiciais declarados como se tratando de Duplicatas, cuja soma representa a quantia de R$ 5.332,54 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos” (sic).
Ressaltam que instruem a inicial da ação primeva “somente canhotos de bloquetos bancários, alguns acompanhados por canhotos de notas fiscais, por cópia de pedidos de compras, sendo que relação a apenas três bloquetos há o comprovante de protesto de títulos” (sic).
Destacam que “o Agravado apresentou boletos, canhotos de notas fiscais e pedidos de compras assinados, e alguns nem isso, com rubricas distintas, cujos signatários são completamente desconhecidos pela pessoa do titular do empreendimento recorrente” (sic).
Dizem que “uma execução de títulos extrajudiciais tem por premissa a apresentação de documentos que representem um crédito líquido, certo e exigível, que se consubstanciem dentre as hipóteses previstas em Lei (Arts. 783 e 784 CPC), o que definitivamente não se confere dos apresentados pelo Exequente” (sic).
Alegam que “considerando ter sido o Executado devidamente citado, transcorrido o prazo legal para cumprimento da ordem mandamental sem a apresentação de qualquer insurgência de sua parte, deu-se início aos procedimentos expropriatórios, vindo o Exequente na data de 17/06/2020 requerer pela realização de buscas junto a eventuais contas bancárias do Executado, oportunidade em que atualizou o débito e pugnou pelo bloqueio do valor de R$ 6.351,73 (seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos)” (sic), o que foi deferido pelo juízo a quo, sendo penhorado saldo existente em contas bancárias até o limite da execução.
Discorrem que o processo executório encontra-se maculado por nulidade absoluta e, portanto, obstaculiza a atingir a esfera patrimonial dos agravantes, uma vez que dos títulos postos em execução não é possível deles extrair verossimilhança da obrigação que representam. Portanto, a pretensão recursal reside na reforma da decisão interlocutória que resultou na penhora de valores junto às suas contas bancárias.
Com base nos pressupostos legais, pugnam pela “antecipação dos efeitos da tutela recursal, reconhecendo da nulidade da penhora exercida junto as contas bancárias dos Agravantes e, por corolário, determinando seja expedido alvará de liberação do crédito penhorado” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 49696992).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a concessão antecipada da tutela recursal, com vistas a reconhecer a nulidade da penhora efetivada na ação de origem e, por consequência, que se determine a expedição de alvará de liberação do crédito penhorado.
O art. 1.019, inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Como visto, sustentam os recorrentes que os títulos não possuem liquidez e certeza a embasar a execução, uma vez que os documentos juntados pela agravada não são duplicatas e sim canhotos de bloquetos bancários, alguns acompanhados por canhotos de notas fiscais, cópia de pedidos de compras e protesto.
De início vale ressaltar que a duplicata é um título de crédito eminentemente causal, com origem em nota fiscal de compra e venda mercantil ou prestação de serviços.
Para ser exequível, a duplicata precisa estar aceita, ou acompanhada da nota fiscal que lhe deu origem, bem como do recibo de entrega das mercadorias ou comprovação de prestação de serviços, devidamente assinados.
Entretanto, em se tratando de fase inicial do feito e estando ausente prova de que o material não tenha sido, de fato, entregue no endereço constante das notas fiscais, bem como havendo em alguns casos canhotos de entrega das mercadorias devidamente assinados, de rigor, pelo menos por ora, o reconhecimento da higidez das duplicatas.
Importante assinalar que uma análise contrária a este entendimento estaria se formando juízo de valor, terminando por analisar o mérito da questão em fase imprópria para tanto.
Digo que caberia aos agravantes o ônus de comprovar que o material não lhe foi entregue, comprovando inequivocamente o desconhecimento das assinaturas apostas nos canhotos de recebimento de mercadorias, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.
Limitaram-se os recorrentes, entretanto, a alegar que as assinaturas não pertencem ao seu representante legal, sem comprovar que aquelas não pertençam a algum funcionário seu.
De acordo com o art. 373 do CPC, a prova, em regra, é ônus de quem alega. É possível a inversão do ônus da prova quando prevista em lei (CDC, art. 6o) ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de se cumprir o encargo (§ 1o, art. 373), o que não é viável neste momento, até porque não há razão para tal providência.
Então, a princípio entendo aplicável ao caso concreto a teoria da aparência, a qual recomenda a preservação dos direitos de quem, frente aos prepostos dos agravantes, com ela acreditavam contratar, ainda que estes não tivessem poderes necessários para a prática do ato, presumindo-se o recebimento das mercadorias.
Demais disso, a teor da atual jurisprudência, “tendo a parte embargada demonstrado a entrega dos produtos, através da juntada das notas fiscais e dos canhotos devidamente assinados pela pessoa que as recebeu, inexistindo, nos autos, prova contrária à sua autenticidade deve prosseguir a execução em relação a tais títulos” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.139264-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 11/05/2020).
Por conseguinte, por ora, não há como concluir que o título é inexequível e inválido. Prevê o CPC:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;”
A Lei no 5.474/1968, dispõe:
“Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:
l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei;
§ 1o - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto;
§ 2o - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.”
Nessa senda, a um primeiro olhar, os títulos preenchem os requisitos do art. 15 da Lei 5.474/68, sendo líquidos, certos e exigíveis.
Por fim, a questão referente à efetivação da penhora, não provada ser procedida de forma irregular, não acarreta a sua nulidade. Entendimento contrário terminaria por esvaziar a garantia do juízo, motivo de sua manutenção neste momento.
De mais a mais, a memória de cálculo apresentada pela empresa agravada, por sua vez, traz o detalhamento da dívida, não apresentando, à primeira vista, qualquer defeito.
Desta forma, a princípio mostra-se escorreita a decisão recorrida, até por considerar que a conclusão que se chegou o magistrado de primeiro grau, decorreu de convicção formada em face dos documentos acostados aos autos, os quais, com certeza, não deixaram de ser analisados.
Entendo que rever, nesta oportunidade, os fundamentos da decisão verberada importaria necessariamente num reexame mais aprofundado da matéria, o que levaria, inclusive, a adentrar no mérito da questão.
Sendo assim, não está aparente a fumaça do bom direito, bem como não ficou demonstrado o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, em especial por considerar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere (art. 1.020 do CPC).
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora